Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-30.2026.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇA. DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL. NEGATIVA FORMAL SEGUIDA DE RELATO ESPONTÂNEO EM SENTIDO OPOSTO. CONTRADIÇÕES DA GENITORA. IMPRESCINDIBILIDADE DO NOVO DEPOIMENTO ESPECIAL EM SEDE JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. REVITIMIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que, nos autos de ação cautelar de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de oitiva judicial, mediante depoimento especial, de criança apontada como vítima de crime sexual praticado pelo tio. O reclamante sustenta que, embora a vítima tenha negado formalmente os abusos no depoimento especial colhido na delegacia, logo após o encerramento da gravação relatou espontaneamente ao agente policial que omitira os fatos por vergonha e passou a descrever a conduta sexual atribuída ao investigado, em contexto de sucessivas contradições da genitora e de possível influência familiar, requerendo a cassação da decisão reclamada e a realização do depoimento especial judicial em sede de produção antecipada de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da retratação espontânea da criança imediatamente após o depoimento especial realizado na esfera policial e da existência de indícios concretos de influência familiar sobre a narrativa, está demonstrada a imprescindibilidade de renovação da oitiva por meio de depoimento especial judicial, nos termos da Lei n. 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.431/2017 busca evitar repetições desnecessárias de escutas, mas admite novo depoimento especial quando demonstrada sua imprescindibilidade, nos termos do art. 11, § 2o.
4. A negativa formal apresentada pela criança na delegacia não impede a renovação da oitiva quando a própria dinâmica da escuta revela indícios concretos de constrangimento, vergonha ou influência externa capazes de comprometer a espontaneidade do relato.
5. A manifestação espontânea da criança, imediatamente após o encerramento da gravação formal, em sentido oposto ao conteúdo do depoimento policial, constitui elemento objetivo extraordinário que evidencia a necessidade de colheita judicial da prova em ambiente tecnicamente adequado.
6. As contradições sucessivas da genitora ao longo da apuração, somadas ao vínculo familiar entre investigado, vítima e representante legal, reforçam a existência de contexto potencialmente influenciador da narrativa da criança.
7. A vedação à revitimização não pode ser aplicada de forma automática para impedir a produção válida da prova quando há elementos concretos de comprometimento da escuta anterior, sob pena de esvaziar o sistema protetivo instituído pela Lei n. 13.431/2017.
8. A ausência de sinais periciais de atos libidinosos não inviabiliza o aprofundamento probatório em infrações sexuais, especialmente quando apuradas sem vestígios físicos permanentes e quando a palavra da vítima assume centralidade.
9. O depoimento especial judicial, realizado sob controle jurisdicional e com observância do contraditório, da ampla defesa e das cautelas técnicas legais, mostra-se o meio adequado para colher a prova diante da singularidade do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Reclamação julgada procedente.